Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712686-92.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPEDITO JOAQUIM DA SILVA D E S P A C H O Da leitura das razões recursais, vislumbra-se ausência de interesse recursal quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, haja vista fixação em sentença dos ônus sucumbenciais somente em desfavor de ESPEDITO JOAQUIM DA SILVA (requerente) e inovação recursal em relação ao argumento de não ter o autor comprovado o pagamento de débitos de sua conta, fundamentação não lançada em contrarrazões. Ante o exposto, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora